Tribunal: TJSP
Processo: 1004809-71.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação ordinária de rescisão contratual e restituição de valores pagos c.c. indenização por dano material e moral – Curso de pós-gradução em estética – Superveniência de decisão liminar que suspendeu parcialmente a Resolução COFEN no 529/2016 – Alegada omissão por parte da prestadora de serviços – Matrícula realizada antes da aludida concessão da liminar –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação ordinária de rescisão contratual e restituição de valores pagos c.c. indenização por dano material e moral – Curso de pós-gradução em estética – Superveniência de decisão liminar que suspendeu parcialmente a Resolução COFEN no 529/2016 – Alegada omissão por parte da prestadora de serviços – Matrícula realizada antes da aludida concessão da liminar – Manutenção de alguns procedimentos estéticos que podem ser realizados por enfermeiros – Restituição de valores pagos indevida – Improcedência mantida – Recurso improvido.